Tribunal: TJSP
Processo: 1007119-64.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
INÉPCIA RECURSAL - Inocorrência - Recurso da parte requerente que impugnou os fundamentos da decisão recorrida, apresentando seus requisitos de admissibilidade (art. 1.010, II e III, do NCPC) - Preliminar rejeitada.

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Contratos de empréstimos pessoais - Reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios cobrados nos três instrumentos, sobreveio recurso apenas da

Ementa:
INÉPCIA RECURSAL - Inocorrência - Recurso da parte requerente que impugnou os fundamentos da decisão recorrida, apresentando seus requisitos de admissibilidade (art. 1.010, II e III, do NCPC) - Preliminar rejeitada.

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Contratos de empréstimos pessoais - Reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios cobrados nos três instrumentos, sobreveio recurso apenas da autora pugnando pela restituição em dobro do indébito além de indenização por danos morais - Devolução de forma dobrada do indébito que independe de má-fé - Aplicação do atual entendimento do C. STJ, modulado (EAREsp 676608/RS) - Dano moral - Não ocorrência - Questões a envolver cobrança de valores decorrentes de contrato de empréstimo bancário, livremente celebrado entre as partes - Mero dissabor que não enseja abalo emocional indenizável - Sentença de parcial procedência reformada em parte - Recurso parcialmente provido para condenar o apelado a restituir o indébito em dobro a partir do que foi cobrado a partir de 30/03/2021, ficando mantida no mais a r. sentença, notadamente, os honorários já fixados.